Tribunal: STF
Processo: RE 1419242
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Monteiro e Monteiro Advogados Associados interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE PARCELA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MATÉRIA ESTRANHA À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. BLOQUEIO AD CAUTELAM DO VALOR CONTROVERTIDO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento desafiado contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pelo recorrente, mantendo incólume ato judicial anterior que deferiu a cessão de crédito atinente aos honorários contratuais devidos na presente demanda, de modo que, por ocasião do pagamento de eventual precatório expedido nos autos em favor do exequente, seja retido 20% do valor em nome do escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados, parcela da qual deverá ser destacado o percentual de 50% em favor do escritório Pereira, Gomes e Lopes Advocacia e Consultoria.



    2. A existência de cláusula no contrato que prevê a cessão de metade dos honorários advocatícios da Execução de Sentença autoriza o deferimento do pedido de homologação da cessão de crédito. 



    3. Eventuais vícios ou óbices no cumprimento do contrato de cessão que elidam as obrigações do agravante perante o outro contratante, tal qual a exceção do contrato não cumprido, deverá ser questionada em ação própria, por tratar-se de questão estranha aos limites da execução e da competência da Justiça Federal. 



    4. Os valores controvertidos, por cautela, deverão ser depositados com ordem de bloqueio, ao passo que a parcela incontroversa, destinada ao escritório Monteiro e Monteiro, poderá seguir o regular trâmite, em eventual expedição de precatório destinado ao pagamento de honorários advocatícios.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, a parte alega violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido, apesar de “remeter a discussão acerca dos vícios e óbices no cumprimento do contrato de cessão para a Justiça Estadual, entendeu que competia à Justiça Federal a homologação da cessão de crédito”.



    Argumenta não haver interesse da União na homologação de cessão de crédito de honorários contratuais, motivo pelo qual inexiste justificativa para a Justiça Federal apreciar o presente feito, requerendo, ao fim, a remessa para a Justiça Estadual.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, assim decidiu:



    “O cerne da controvérsia consiste no acerto da decisão objurgada, que rejeitou embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, mantendo incólume ato judicial anterior que deferiu a cessão de crédito atinente aos honorários contratuais devidos na presente demanda, de modo que, por ocasião do pagamento de eventual precatório expedido nos autos em favor do exequente, seja retido 20% do valor em nome do escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados, parcela da qual deverá ser destacado o percentual de 50% em favor do escritório Pereira, Gomes e Lopes Advocacia e Consultoria. 



    Tenho que as alegações expendidas pelo recorrente merecem parcial acolhida. Explico. 



    Em primeiro lugar, deve-se rejeitar a preliminar de incompetência de Justiça Federal para o processamento e julgamento da lide. Com efeito, a competência da Justiça Federal restringe-se à homologação da cessão de crédito, sendo certo que a existência de vícios ou óbices no cumprimento do contrato de cessão que eliminem as obrigações do recorrente perante o outro contratante, tal qual a exceção do contrato não cumprido, deverá ser questionada em ação própria, por tratar-se de questão estranha aos limites da execução e da competência da Justiça Federal. 



    Como bem registrou o Juízo a quo, "a competência funcional do juízo da execução limita-se à análise do cumprimento das formalidades exigidas para retenção dos honorários previsto no contrato, que faz parte dos autos". 



    Não se observa, também, qualquer pretensão resistida por parte dos representados quanto ao pagamento da aludida verba aos causídicos em questão. Assim, estando presentes o instrumento contratual firmado com o escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados, bem assim o instrumento de contrato de cessão parcial de crédito em favor do escritório Pereira, Gomes e Lopes Advocacia e Consultoria, deve ser homologada a cessão de crédito em tela. 



    Apenas por cautela, tenho que a parcela incontroversa, destinada ao escritório Monteiro e Monteiro, poderá seguir o regular trâmite em eventual expedição de precatórios, ao passo que os valores controvertidos deverão ser depositados, com ordem de bloqueio, até que a controvérsia acerca da legitimidade do contrato formalizado entre as partes seja dirimida na Justiça Estadual através de decisão irrecorrível.



     Nessa linha de raciocínio, em havendo a eventual expedição de requisitório de pagamento com retenção de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios em favor do escritório Monteiro e Monteiro, seja destacado o percentual de 50% (cinquenta por cento) em favor do escritório Pereira, Gomes e Lopes Advocacia e Consultoria, os quais deverão permanecer em depósito, com ordem de bloqueio, até que a discussão acerca da legitimidade do contrato celebrado entre as partes se torne definitiva.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2019. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO IPERGS. EC 20/98. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” (ARE 1.127.200-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro EDSON Fachin, DJe de 29/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 932.074-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/3/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1050165-AgR/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/10/2017).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 817.359/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO FEITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 775.025/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente